Tribunal: TJES
Processo: 5004552-26.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Exigibilidade
Data de julgamento: 2021-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004552-26.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LOCALCRED TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito ativo, interposto por
LOCALCRED TELEATENDIMENTO E TELESSERVIÇOS LTDA.
contra a decisão constante do Movimento ID 916320, proferida pelo juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública de Vitória – ES
, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
que indeferiu a antecipação de tutela para suspender a Execução Fiscal nº 5001480-56.2020.8.08.0024.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese, que é prestadora de serviços de teleatendimento e, portanto, tem o direito de pagar ISS com alíquota de 2% (dois por cento).

Diante de tais argumentos pleiteou a concessão de efeito ativo para que seja determinada a suspensão da
Execução Fiscal nº 5001480-56.2020.8.08.0024
.

Decisão constante do Movimento ID 930872 indeferindo a atribuição do efeito ativo pretendido.

Contrarrazões no Movimento ID 989954.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 22 de abril de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do eminente Relator.

Acompanho integralmente o voto do relator para
NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito ativo, interposto por
LOCALCRED TELEATENDIMENTO E TELESSERVIÇOS LTDA.
contra a decisão constante do Movimento ID 916320, proferida pelo juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública de Vitória – ES
, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
que indeferiu a antecipação de tutela para suspender a Execução Fiscal nº 5001480-56.2020.8.08.0024.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese, que é prestadora de serviços de teleatendimento e, portanto, tem o direito de pagar ISS com alíquota de 2% (dois por cento).

Diante de tais argumentos pleiteou a concessão de efeito ativo para que seja determinada a suspensão da
Execução Fiscal nº 5001480-56.2020.8.08.0024
.

Decisão constante do Movimento ID 930872 indeferindo a atribuição do efeito ativo pretendido.

Após analisar detidamente os autos, entendo que a decisão agravada deve ser mantida.

Para tanto, peço vênias para transcrever trecho da decisão constante do Movimento ID
930872, que indeferiu a atribuição do efeito ativo pretendido:

Ao ajuizar Ação Anulatória de Débito Fiscal alegou a agravante ser empresa atuante no ramo de telecomunicação (teleatendimento e
call center
), atividades que, segundo alega, devem ter alíquota reduzida na cobrança de ISSQN.

Não obstante, as autoridades fiscais do Município de Vitória, ora agravado, em procedimento fiscalizatório, identificaram que a empresa agravante deixou de recolher o ISSQN incidente sobre o serviço de cobrança, essa entendida como sua atividade fim.

Após compulsar atentamente os autos e os documentos anexados pela agravante, pude aferir que a Cláusula Segunda de seu Contrato Social (Movimento ID 916312) indica como objeto social
“a assessoria e planejamento de crédito, localização de clientes inadimplentes, cobrança extrajudicial e administração de bens e negócios que independam de autorização governamental ou leis específicas e prestação de serviços de call center na área de telecobrança e teleatendimento”
.

Do que é possível identificar pro meio de uma análise perfunctória, própria deste momento, é que a atividade finalística da agravante é o serviço de cobrança realizado por meio de contato telefônico com a finalidade de recuperar créditos não adimplidos.

Além disso, as notas fiscais colacionadas aos autos
não são suficientes a demonstrar a demonstrar a existência de serviço de outra natureza prestado pela agravante, já que se limitam a indicar a prestação de serviço de teleatendimento, o que exige, para a real definição de sua atividade uma cognição mais profunda e, quiçá, a realização de prova técnica.

Por fim, devo destacar que não há como desconsiderar que o auto de infração que embasa a cobrança do crédito tributário possui presunção de veracidade e, não tendo a agravante, neste momento, logrado êxito em desconstituir tal presunção, não foi possível identificar a probabilidade de provimento do presente agravo.

Com efeito, os elementos constantes dos presentes autos não se mostram suficientes para refutar as conclusões da fiscalização realizada na empresa agravante e, tampouco, a análise já realizada por meio do processo administrativo.

Destarte, não preenchidos os requisitos exigidos para a concessão da antecipação da tutela recursal (efeito ativo), o seu indeferimento é medida que se impõe.

Com efeito, em análise restrita à limitada devolutividade que é própria do presente recurso, entendo que
a atividade finalística da agravante é o serviço de cobrança realizado por meio de contato telefônico com a finalidade de recuperar créditos não adimplidos.

Além disso, as notas fiscais colacionadas aos autos
não são suficientes a demonstrar a real natureza do serviço prestado pela agravante, já que se limitam a indicar a prestação de serviço de teleatendimento, o que exige, para a real definição de sua atividade uma cognição mais profunda e, quiçá, a realização de prova técnica.

Consoante já ressaltado na decisão que indeferiu a atribuição do efeito ativo ao presente agravo,
“
não há como desconsiderar que o auto de infração que embasa a cobrança do crédito tributário possui presunção de veracidade e, não tendo a agravante, neste momento, logrado êxito em desconstituir tal presunção, não foi possível identificar a probabilidade de provimento do presente agravo”.

Portanto, firme nas razões expostas
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – SUSPENSÃO DA AÇÃO EXECUTIVA – ISS – ATIVIDADE FIM – RECURSO IMPROVIDO.

1.
A
atividade finalística da agravante é o serviço de cobrança realizado por meio de contato telefônico com a finalidade de recuperar créditos não adimplidos.

2.
A
s notas fiscais colacionadas aos autos não são suficientes a demonstrar a existência de serviço de outra natureza prestado pela agravante, já que se limitam a indicar a prestação de serviço de teleatendimento, o que exige, para a real definição de sua atividade uma cognição mais profunda e, quiçá, a realização de prova técnica.

3.
Não há como desconsiderar que o auto de infração que embasa a cobrança do crédito tributário possui presunção de veracidade e, não tendo a agravante, neste momento, logrado êxito em desconstituir tal presunção, não foi possível identificar a probabilidade de provimento do presente agravo.

4.
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.